Tribunal: TJMT
Processo: 1054672-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054672-68.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIEL ALVES FERNANDES - CPF: 054.067.981-03 (JUIZO RECORRENTE), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), DANIEL ALVES FERNANDES - CPF: 054.067.981-03 (RECORRIDO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA – CARGO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO – IMPETRANTE NÃO RECOMENDADO NA QUINTA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – SEM A IDADE MÍNIMA NO ATO DA INSCRIÇÃO DO CONCURSO COMO DESCRITO NO EDITAL – EDITAL – LEI DO CONCURSO - LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA

1.

(...) O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade (STF, RE 1174322 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019). (TJ-MT 10552945020198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2021)”.

2.

Segurança denegada - sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pela Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental impetrada por DANIEL ALVES FERNANDES contra ato supostamente ilegal praticado pela SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA.

A sentença julgou procedente a presente ação mandamental, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC pelo que concedeu a ordem para determinar a autoridade coatora procedesse a imediata convocação do Impetrante para as demais fases do processo seletivo,
devendo o critério da idade mínima ser aferido por ocasião de eventual posse do candidato.

O ato sentencial foi proferido 25.11.2020 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes, conforme certidão (id. 110643451).

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença em reexame (Id 119380997).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009, no qual se fundamentou o Magistrado sentenciante para determinar a remessa dos autos, assegura que:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

O Mandado de Segurança foi impetrado por DANIEL ALVES FERNANDES contra ato supostamente ilegal praticado pela SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA consubstanciado
na sua não recomendação

para a quinta fase do concurso de investigação social
para o cargo de agente de segurança socioeducativo do Estado de Mato Grosso realizado pelo IBADE, através do Edital no 001/2018/SEJUDH.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:

“[...]
A) A concessão da medida liminar de segurança para que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo que deu ao pedido, assegurando o direito do impetrante até o julgamento do mérito da ordem, consoante artigo 7, III, da Lei 12.1016/09, para que possa participar das demais etapas do concurso. B) A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal de dez dias, conforme artigo 7, I, da Lei 12.1016/09 C) A intimação do Ministério Publico, para apresentar seu parecer como “custus legis”, no prazo de dez dias, conforme artigo 12 da Lei 12.1016/09 D) Que ao final,seja concedida a Segurança, tornando-se definitiva a liminar, assegurando o direito líquido e certo do Impetrante. E) Seja fixada multa, nos termos do artigo 77, do CPC/2015
(id. 110641009).

O pedido liminar foi deferido
para determinar a imediata convocação do impetrante para as demais fases do processo seletivo, devendo o critério da idade mínima ser aferido por ocasião de eventual posse do candidato (id. 110641027).

Estado de Mato Grosso apresentou informações (Id 110641044).

O ato sentencial foi baixado em 25.11.2020, que concedeu a segurança, oportunidade que transcrevo trecho pertinente:

"[...] O presente
writ
foi impetrado com a finalidade de combater ato administrativo que não recomendou a continuidade do impetrante no certame para qual se inscreveu, ao fundamento de que não possuía a idade mínima de 21 anos à data do encerramento das inscrições para o Concurso Público para o provimento dos cargos, conforme inciso III do art. 14 da Lei 9.688/2011, conforme exigência do Edital No 001/2018/ SEJUDH/ 01 de agosto de 2018, item 2.1, “h” (Id. 26369755).

Nos termos do referido Edital:
2.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes:

i) ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos, e 50 (cinquenta) anos, no máximo, à data do encerramento das inscrições para o Concurso Público para o provimento dos cargos, conforme inciso III do art. 14 da Lei 9.688/2011.
Nos termos da decisão que concedera a liminar:
Conforme ressai do ato coator, não foram constatadas irregularidades em relação à investigação social;
todavia, devido à insuficiência da idade mínima de 21 anos quando do encerramento inscrição em 3-9-2018, o impetrante não alcançou aprovação na quinta etapa do concurso.
Neste particular, verifica-se que o ato coator contraria
o entendimento consolidado na Súmula n. 266 Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”
. Na mesma linha de estima, “a exigência de idade mínima para o ingresso em cargo público mediante concurso orienta-se no sentido de que o requisito etário deve ser aferido no momento da posse, e não no da inscrição para o provimento do cargo, por ser tal exigência relativa à atuação da função. Súmula 266/STJ” (REsp 1462659 / RS RECURSO ESPECIAL 2014/0151126-5 - DJe 04/02/2016). Nesse contexto, a postulação autoral guarda suficiente relevância que autoriza, em juízo de cognição sumária, a adoção da providência postulada a título de tutela de urgência.

Tais premissas não foram infirmadas pela autoridade coatora, a qual, inclusive, reconheceu expressamente a ilegalidade perpetrada, conforme ressai do documento Id. 35514805, nos seguintes termos:
O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do Procurador do Estado subscrito, com poderes ex lege, vem, perante Vossa Excelência,
reconhecer expressamente o pedido do impetrante
, nos termos do art. 90, do CPC/2015. Na oportunidade, informar que o reconhecimento funda-se em dispensa de defesa deferida administrativamente, razão pela qual não foram apresentadas as Informações (Id. 35514805).
III – DISPOSITIVO
Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação mandamental, na forma do art. 487, inciso I do CPC, pelo que
CONCEDO A ORDEM,
convolando-se em definitivos os efeitos da liminar outrora concedida, pelo que
determino
à autoridade coatora proceda à imediata convocação do impetrante para as demais fases do processo seletivo em espeque, devendo o critério da idade mínima ser aferido por ocasião de eventual posse do candidato.
Sem custas
, conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.
Sem honorários
(Súmulas 512 STF e 105 STJ). Nos termos do artigo 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009, a presente sentença
está sujeita a reexame necessário
. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários,
remetam-se os autos ao E. TJMT
, com nossas homenagens.
P. R. I.
( ID. 110641048)
.

Consta dos autos que o Impetrante se submeteu a realização da prova para o curso público de provimento do
cargo de agente de segurança socioeducativo
do Estado de Mato Grosso, realizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo –IBADE, através do Edital no 001/2018/SEJUDH.

Extrai-se que “
com efeito, nas 04 fases do concurso, o impetrante logrou êxito, restando se classificado e apto para a 5a e última fase – Investigação Social. Salienta-se que todos os documentos e certidões negativas exigidas pelo edital que comprovam boa conduta social do impetrante foram apresentadas, no entanto, fora surpreendido em 08/11/2019, quando foi divulgado, no sítio eletrônico da banca examinadora, o resultado preliminar da última fase,
constando a sua não recomendação para o cargo pretendido”.

Assim, o cerne da questão está em dirimir qual o momento em que a
idade mínima
deve ser comprovada como requisito de habilitação para o exercício do cargo. A data da inscrição ou a data da posse ?.

A sentença merece ser retificada.

Isso porque,
m
ais recentemente, o STF reafirmou tal entendimento expondo, de forma clara e objetiva, que a exigência do
limite etário deve ser no ato de inscrição do certame.

Segundo o referido Edital os requisitos para a realização da inscrição é o seguinte:

2.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes:
ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos, e 50 (cinquenta) anos, no máximo, à data do encerramento das inscrições para o Concurso Público para o provimento dos cargos, conforme inciso III do art. 14 da Lei 9.688/2011.

In casu
,
o candidato deixou de observar as “orientações do edital, pois a data de encerramento das inscrições foi em 03 de setembro de 2018, e o candidato tem data de nascimento em 14 de setembro de 1997, ou seja,
20 anos 11 meses e 19 dias
, na data do encerramento das inscrições”.

Trago à colação o seguinte aresto,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) (NEGRITEI) .

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXÉRCITO. INGRESSO NOS CURSOS DE FORMAÇÃO. IDADE MÁXIMA PARA O INGRESSO. SÚMULA 683 DO STF. LIMITE ETÁRIO. 1.
A Suprema Corte já assentou que o limite etário para inscrição em concurso público somente se legitima se coerente com as atribuições do cargo que será exercido, conforme descrito na Súmula 683: "O limite etário para inscrição em concurso público somente se legitima se coerente com as atribuições do cargo que será exercido".
2. No caso, a agravante inscreveu-se no "Concurso de Admissão 2020 para Matrícula no Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar e no Curso de Formação de Capelães Militares em 2021", realizado pela Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), que oferece 2 (duas) vagas, na área da saúde, para graduados em medicina veterinária., ou seja, as funções não são propriamente aquelas típicas do serviço militar, se tratando de vaga relacionada à área de saúde, que requer formação específica para o seu desempenho. (TRF-4, AG 5035339-82.2020.4.04.0000, Relator(a): MARGA INGE BARTH TESSLER, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 20/10/2020, Publicado em: 21/10/2020).

Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL E LEI – COMPROVAÇÃO ETÁRIA DEVE SER COMPROVADA NA DATA DA INSCRIÇÃO – MATÉRIA PACIFICADA NO STF E STJ – ARE 678.112 RG/MG – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMDA. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade (STF, RE 1174322 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019). (TJ-MT 10552945020198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2021)”.

Assim verifica-se que o edital é a lei do concurso, pois o limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legitimo quando justificado pela natureza do cargo a ser preenchido.

Diante do acima exposto, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, denego a segurança vindicada e RETIFICO a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022